Tribunal: TJMT
Processo: 0002848-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO
ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA
FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 2848/2022
Data de Julgamento: 17-03-2022

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO DO PRIMEIRO RECURSO ACLARATÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO APRESENTADO EM MESA – ARESTOS DO STJ E TJMT – DATA DE JULGAMENTO DIVULGADA COM ANTECEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL – ENTENDIMENTO DO STJ – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O julgamento dos embargos de declaração independe de inclusão em pauta e intimação da data da sessão de julgamento, mediante publicação na imprensa oficial, por se tratar de recurso que pode ser apresentado em mesa (STJ, HC 448.294/PE; EDcl nos EDcl nos EREsp 1021634/SP; TJMT, ED N.U 0156075-94.2017.8.11.0000; ED N.U 1022997-79.2020.8.11.0000).
Se a data da sessão de julgamento foi divulgada com quase 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência, sendo possível aferi-la a partir de mera consulta a tramitação eletrônica, o alegado desconhecimento decorreu de equívoco/desatenção da própria Defesa.
O c. STJ firmou entendimento de que não há qualquer prejuízo processual decorrente da falta de intimação da pauta de julgamento dos embargos declaração, por se tratar de recurso que não admite sustentação oral e cuja entrega de “memoriais [...] nada mais são do que a manifestação escrita das razões do recurso” (EDcl no RESP no 499.983/RS).

EMBARGANTE:
ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO
ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA
FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Turma:
Embargos de declaração interpostos por ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO, ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA. e FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração no 35342/2021, o qual foi desprovido, à unanimidade.
Os embargantes suscitam “a nulidade do acórdão em face da ausência de intimação dos advogados [...] para a sessão de julgamento, bem como em face de ausência de indicação da data de julgamento nos andamentos processuais”.
Prequestionam o art. 5o, LIV da CF/88, os arts. 269 e 270 do CPC e arts. 564 e 570 do CPP.
Requerem o provimento para que seja anulado o julgamento do ED no 35342/2021 (fls. 153/158).
O NACO Criminal pugna pelo desprovimento porque o julgamento do recurso aclaratório “dispensa” a intimação; “a Diretoria da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, com antecedência (29.10.2021), fez constar no site dessa Corte a data em que os Embargos de Declaração no 35342/2021 seriam julgados” (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – fls. 223/226).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Turma:
Os embargantes ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO, ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA. e FIORANO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS interpuseram o ED no 35342/2021 contra acórdão proferido no Agravo Interno no 24963/2021, o qual foi provido parcialmente para desbloquear as contas bancárias das embargantes.
O recurso fora relatado e encaminhado para a sessão de julgamento do dia 16.12.2021, às 14hs, consoante certidão de fls. 200, in verbis: “Certifico a determinação de inclusão desde feito, na pauta de julgamento da sessão por videoconferência do dia 16/12/2021 às 14:00 horas no Canal You Tube/TJMT, independentemente de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme disposto no art. 106, incisos I a VI, do RITJMT”.
Essa certidão, com indicação da data da sessão de julgamento, fora disponibilizada no sítio eletrônico deste e. Tribunal, em 29.10.2021 (fls. 227v).
Na referida data [16.12.2021], esta e. Turma desproveu o ED no 35342/2021 nos termos da seguinte EMENTA:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – MEDIDAS CAUTELARES DE SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – CONTRADIÇÃO – LEGITIMIDADE DA PROPRIETÁRIA DAS EMPRESAS EMBARGANTES – JULGAMENTO DELIMITADO – ARESTO DO TJMT – OMISSÃO – MATÉRIAS ANALISADAS – PREQUESTIONAMENTO – PREMISSAS DO STJ E TJMT - VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “somente ao órgão julgador prolator da decisão embargada compete o julgamento dos embargos de declaração, por ser recurso integrativo e de exame horizontal” (EDcl 862/DF).
A contradição passível de ser impugnada pela via dos embargos “é um vício interno do julgado e não uma mácula que se atesta pela comparação do acórdão com outro ato ou elemento do processo” (TJMT, ED N.U 0100932-86.2018.8.11.0000).
Não se reconhece qualquer omissão no julgamento quando “o embargante se refere a matéria fundamentadamente enfrentada no acórdão” (TJMT, ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000).
O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000).
Os embargos de declaração devem ser desprovidos se inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
Pois bem.
O julgamento dos embargos de declaração independe de inclusão em pauta e intimação da data da sessão de julgamento, mediante publicação na imprensa oficial, por se tratar de recurso que pode ser apresentado em mesa (STJ, HC 448.294/PE – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 2.8.2018; EDcl nos EDcl nos EREsp 1021634/SP – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 26.8.2019; TJMT, ED N.U 0156075-94.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Dirceu dos Santos - Terceira Câmara de Direito Privado – 11.4.2018; ED N.U 1022997-79.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Vice-Presidência – 1o.6.2021).
De toda sorte, verifica-se que a data da sessão de julgamento foi divulgada com quase 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência, sendo possível aferi-la a partir de mera consulta a tramitação eletrônica do ED no 35342/2021.
O alegado desconhecimento acerca da sessão de julgamento decorreu de equívoco/desatenção da própria Defesa, ao acompanhar a tramitação eletrônica do Agravo Interno no 24963/2021 ao invés do ED no 35342/2021, conforme do espelho colacionado às razões aclaratórias. Vale dizer, “os recorrentes não souberam manusear, de maneira adequada, o sítio eletrônico dessa corte e, assim, partiram de uma premissa equivocada para chegar às conclusões deduzidas nas suas razões recursais”, como destacado pelo NACO Criminal.
Anote-se, ainda, que o c. STJ firmou entendimento de que não há qualquer prejuízo processual decorrente da falta de intimação da pauta de julgamento dos embargos declaração, por se tratar de recurso que não admite sustentação oral e cuja entrega de “memoriais [...] nada mais são do que a manifestação escrita das razões do recurso” (STJ, EDcl no RESP no 499.983/RS – Relator: Min. Benedito Gonçalves – 4.5.2009).
Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.
Com essas considerações, recurso conhecido, mas DESPROVIDO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (1o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2o Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (3o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (5o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6o Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7o Vogal) e DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (8o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 17 de março de 2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - RELATOR